Tribunal: TJMT
Processo: 1022835-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022835-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), BALDUINO MARHOLT - CPF: 116.627.940-53 (AGRAVANTE), SABRINA SCHNEIDER MARHOLT - CPF: 021.866.861-98 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONINHA S MARHOLT LTDA - CNPJ: 36.949.121/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINHA SCHMIDT MARHOLT - CPF: 310.298.170-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO DIRETA – ART. 240, § 2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

É cabível a exceção de pré-executividade quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício pelo juízo e não demandar dilação probatória, notadamente em hipóteses que envolvam a validade dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva.

A citação por edital constitui medida excepcional que somente se legitima quando exauridos, de forma diligente e eficaz, todos os meios razoáveis para localização pessoal do executado, o que não se verifica quando este possui endereço certo e conhecido nos autos.

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a retroação dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, sendo imputável ao exequente o ônus pela paralisação processual.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia ou da conduta negligente do exequente, e não de entraves atribuíveis ao aparelho judiciário.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, SABRINA SCHNEIDER MARHOLT E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Execução De Título Extrajudicial n. 0011353-72.2016.8.11.0041, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese: (i) nulidade da citação por edital, uma vez que possuíam endereço certo e conhecido, conforme certificado nos autos, sendo a citação editalícia utilizada sem o esgotamento dos meios razoáveis para localização dos executados, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de impedir a interrupção válida da prescrição, nos termos do art. 240, §2o do CPC; (ii) prescrição da pretensão executiva (prescrição direta), em razão da ausência de citação válida no prazo trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário (art. 206, §3o, VIII do CC/2002 c/c art. 70 da LUG e art. 44 da Lei no 10.931/2004), destacando que a ação foi proposta em 30.03.2016, e a citação editalícia de Balduino e Sabrina somente ocorreu em 02.10.2019, mais de três anos após a propositura da demanda; (iii) prescrição intercorrente, dada a paralisação processual por mais de três anos por inércia exclusiva do credor, apontando múltiplos arquivamentos, ausência de atos efetivos para penhora ou localização de bens, desídia reiterada, além de várias diligências infrutíferas. Alegam que, após sete arquivamentos sucessivos e diante da ausência de movimentação útil por mais de quatro anos (15.03.2021 a 04.04.2025), configura-se a prescrição intercorrente (art. 924, V e 925 do CPC); (iv) inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois a demora não decorreu de falhas do Judiciário, mas sim da desídia do exequente, que deixou de cumprir prazos, de recolher custas e de adotar providências concretas para a efetivação da execução.

Requereram a concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender a execução e cessar os bloqueios via SISBAJUD sobre verbas de natureza alimentar (salários e aposentadorias dos agravantes), dada a prescrição do crédito exequendo. Ao final, requereram o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para o fim de reconhecer a nulidade da citação por edital, a prescrição direta e/ou intercorrente da pretensão executiva, com a extinção da execução, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.o 299223868.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 304107850. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes, sob o fundamento de que a citação por edital seria válida, diante das reiteradas tentativas frustradas do exequente em localizar os devedores, o que autorizaria a adoção da forma excepcional prevista no art. 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil.

Os agravantes, contudo, insurgem-se contra essa decisão, sustentando, em síntese: (i) A nulidade da citação por edital, ao argumento de que seus endereços eram certos e conhecidos nos autos, não tendo o exequente esgotado os meios para localização pessoal; (ii) Em decorrência, defendem a prescrição direta da pretensão executiva, porquanto a ação foi ajuizada em 30/03/2016, e a citação somente se concretizou em 02/10/2019, ultrapassando o prazo trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil; (iii) De forma subsidiária, alegam a prescrição intercorrente, apontando sucessivos arquivamentos do feito por inércia do exequente e diligências meramente protelatórias; (iv) Por fim, rechaçam a aplicação da Súmula 106/STJ, imputando exclusivamente ao credor a demora na citação.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte, portanto, restringe-se à verificação da correção da decisão que afastou a alegação de prescrição e reputou válida a citação editalícia.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece acolhimento.

A ação executiva foi ajuizada em 30/03/2016, sendo proferido o despacho citatório em 05/04/2016. Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, esse despacho possui, em regra, o condão de interromper a prescrição, retroagindo os seus efeitos à data da propositura da ação.

Todavia, a eficácia retroativa da interrupção não é automática. O §2o do mesmo dispositivo legal condiciona essa retroatividade à adoção, pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, das providências necessárias à citação. A interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à seguinte conclusão: o credor que não atua com a diligência esperada não pode se beneficiar da proteção jurídica conferida àquele que cumpre com seus encargos processuais em tempo hábil.

E é justamente o que se verifica no presente caso.

Consoante bem demonstrado pelos agravantes — e não impugnado de forma eficaz pelo agravado —, houve um lapso temporal de mais de três anos entre o ajuizamento da ação e a citação válida dos executados, a qual somente se efetivou por edital em 02/10/2019.

Ressalte-se, ainda, a certidão do Oficial de Justiça de 24/10/2018 (ID 21868925 – autos de origem), que, ao tentar citar a coexecutada Antoninha, registrou que não localizou os agravantes, mas colheu da citanda a informação de que Balduino estaria em tratamento de saúde, acompanhado de sua neta Sabrina.

Tal certidão, ao contrário de indicar local incerto e não sabido, revela um endereço conhecido e certo, com uma ausência temporária, de modo que a via adequada seria a reiterada tentativa de citação pessoal ou, eventualmente, a citação por hora certa, caso houvesse indícios de ocultação.

Não se mostra aceitável que, diante desse quadro, tenha o exequente optado diretamente pela citação por edital, sem exaurir os meios razoáveis para localização dos devedores. Além disso, houve diligências que fracassaram por culpa exclusiva do próprio exequente, como a devolução de carta precatória por ausência de recolhimento de custas.

Nesse contexto, a demora na citação deve ser integralmente atribuída à conduta omissiva do credor, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ. A sucessão de arquivamentos do processo apenas reforça a ausência de impulso efetivo por parte do exequente.

Sendo assim, diante da inércia injustificada do credor, a interrupção da prescrição não retroage à data do ajuizamento da ação, mas somente à data da citação válida, conforme art. 240, §2o, do CPC. Como esta ocorreu apenas em outubro de 2019, já havia transcorrido o prazo trienal de prescrição, com base no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

O reconhecimento da prescrição, além de decorrer de expressa previsão legal, atende ao princípio da segurança jurídica, funcionando como instrumento de estabilização das relações sociais e de sanção à inércia do titular do direito.

Diante disso, reconhecida a prescrição da pretensão executiva, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas, notadamente a alegada nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente, por se tornarem desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva
em relação aos agravantes, extinguindo-se a execução nesse ponto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025